Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-15.2021.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000630-15.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON DIAS FERREIRA - CPF: 173.074.811-20 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ANTONIO MORAES NETO - CPF: 162.318.641-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA INICIAL - CUSTAS NÃO RECOLHIDAS - BENEFÍCIO INDEFERIDO NA SENTENÇA - DIREITO NÃO COMPROVADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A não apresentação de prova da arguida hipossuficiência financeira e o não recolhimento das custas processuais são causas de indeferimento do benefício da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança extinta em razão da declaração de prescrição, devendo o autor arcar com o pagamento das custas.

Ele defende que faz jus ao benefício da justiça gratuita porque é aposentado e idoso.

Pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, registro o deferimento da justiça gratuita apenas em relação a este Recurso (art. 98, §5°, do CPC), em homenagem ao princípio do contraditório.

O apelante pleiteou o benefício em primeira instância, juntamente com a inicial, porém, com ela não juntou nenhum documento capaz de subsidiá-lo.

Depois do indeferimento desse pedido na sentença, o recorrente apresentou comprovante de recebimento de benefício previdenciário. Contudo, essa prova, por si só, não é capaz de demonstrar a arguida hipossuficiência financeira.

Isso porque as peculiaridades fáticas da demanda impedem a conclusão de ser o apelante carecedor da gratuidade.

Ele aduz ter emprestado considerável quantia em dinheiro ao apelado (aproximados R$240.000,00), tendo o ajuste sido cotado em arrobas bovinas, o que se assemelha ao contrato conhecido como “vaca-papel”.

Diante disso, conclui-se ser justificável a suspeita do juízo acerca dos limites do patrimônio do autor.

De acordo com o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC,
é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte
.

No caso, o documento com Id n. 90600171 de maneira alguma pode ser considerada prova nova, tampouco contém fato não que fosse do acesso e conhecimento do autor contemporaneamente à propositura da lide.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. (...)
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INOCORRÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESCUMPRIMENTO NO PRAZO FIXADO PELO JUIZ. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. (...) SENTENÇA MANTIDA. I-
Deve ser indeferida a assistência judiciária à parte que não apresenta documentos que comprovem sua miserabilidade e que permanece inerte, não cumprindo a determinação judicial
. II-
Indeferido o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça com a determinação para o recolhimento das custas prévias, transcorrido in albis o prazo sem o seu cumprimento, opera-se a preclusão temporal, devendo ser mantido o indeferimento da inicial, com a extinção da ação sem resolução do mérito
. (...) IV-
Evidenciado que o Autor não recolheu as custas processuais iniciais e o processo foi extinto, sem resolução de mérito, com a observância à regra processual citada, imperiosa é a manutenção da sentença
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (AP nº. 0502348-61.2017.8.05.0150, 4ª Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Roberto Maynard Frank, publicado em 11/06/2019, sem grifos no original).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...)
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
É de se manter o indeferimento da petição inicial, quando a autora, mesmo após reiteradas determinações de emenda, não apresenta documento essencial
- que demonstre o teor da relação jurídica entre as partes -,
nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC2015
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
(AC nº. 1660991-7, 15ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Haylton Lee Swain Filho, julgado em 12/04/2017, publicado em 26/04/2017, sem destaques no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021